Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-24.2020.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008771-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), OSMAR JOSE DE ANDRADE - CPF: 631.742.511-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 16 A 19/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vista dos autos SESSÃO DE 04 A 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: divirjo do voto condutor para prover o recurso interposto e julgar improcedente o pedido inicial. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, cujo dispositivo da sentença assim segue:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a renúncia como abdicação do direito ao domínio e consequente a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo Traxx JL50 Q8, placa OBB-7729, 2012/2021, Renavam nº 488031133, melhor descrito nos autos, a partir do ajuizamento da ação (07/17/2020), bem como DETERMINAR que os corréus, cada um no âmbito de sua competência, EXCLUAM o nome da parte promovente do registros vinculados ao veículo acima individualizado, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data (07/17/2020). No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos, inclusive as eventuais infrações de trânsito até então.

Por fim, considerando que o bem certamente está circulando irregularmente, ainda mais hodierno com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.”

A inicial relata que realizou o veículo automotor foi objeto de partilha da separação e, posterior, a ex-cônjuge realizou a transferência para terceiro desconhecido.

O documento apresentado com a inicial traz apenas que os bens adquiridos na constância foram partilhados, sem que haja especificação de quais ou, ainda, quais as obrigações pertinentes. Não há mínima prova nesse sentido.

Portanto, entendo que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Destaca-se que é impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], diga-se de passagem, está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Confira-se entendimento desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda.

2. Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

3. Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

4. Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

3- Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso interposto e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, cujo dispositivo da sentença assim segue:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a renúncia como abdicação do direito ao domínio e consequente a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo Traxx JL50 Q8, placa OBB-7729, 2012/2021, Renavam nº 488031133, melhor descrito nos autos, a partir do ajuizamento da ação (07/17/2020), bem como DETERMINAR que os corréus, cada um no âmbito de sua competência, EXCLUAM o nome da parte promovente do registros vinculados ao veículo acima individualizado, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data (07/17/2020). No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos, inclusive as eventuais infrações de trânsito até então.

Por fim, considerando que o bem certamente está circulando irregularmente, ainda mais hodierno com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.”

A inicial relata que realizou o veículo automotor foi objeto de partilha da separação e, posterior, a ex-cônjuge realizou a transferência para terceiro desconhecido.

O documento apresentado com a inicial traz apenas que os bens adquiridos na constância foram partilhados, sem que haja especificação de quais ou, ainda, quais as obrigações pertinentes. Não há mínima prova nesse sentido.

Portanto, entendo que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Destaca-se que é impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], diga-se de passagem, está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Confira-se entendimento desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda.

2. Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

3. Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

4. Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

3- Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso interposto e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023